Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. DELITOS PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES, EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 76, inciso III, do CPP, a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.
2. Tratando-se de fatos independentes supostamente praticados contra vítimas diversas, em locais e contextos fáticos distintos, com testemunhas particulares, não há que se falar em conexão probatória ou instrumental (art. 76, inciso III, do CPP) e consequente necessidade de julgamento conjunto.
3. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília (Juízo suscitado).